Tribunal: STF
Processo: ARE 1343989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. EX-PREFEITO. CONVÊNIO ENTRE INDESP E MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS/PA. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. DESVIO/MALVERSAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. SAQUES INDEVIDOS. OBRA INACABADA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
    1. Não existe óbice à tramitação da presente demanda civil em concomitância com ação penal relativa ao mesmo fato.
    2. Foi instaurado procedimento de tomada de contas especial perante o TCU em virtude de irregularidades na prestação de contas dos recursos transferidos ao Município de Rurópolis/PA referente ao Convênio n. 129/96, na qual além de ter sido constatado que o valor repassado não foi integralmente aplicado no objeto conveniado, apurou-se mediante perícia realizada pela Caixa Econômica Federal que apenas 48,92% da obra foi executada, o que resultou na prolação do acórdão n. 1.512/2007, no qual foram julgadas irregulares as contas relativas aos aludidos valores, condenando o ex-prefeito ao pagamento da quantia de R$ 130.240,80 (cento e trinta mil e duzentos e quarenta reais e oitenta centavos), além de multa.
    3. O conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para comprovar que o requerido não empregou os recursos em sua totalidade na construção da quadra poliesportiva, nem sequer preocupou-se em prestar contas regularmente a fim de comprovar a proba aplicação dos recursos federais, desprezando os princípios que regem o manejo da coisa pública, bem como, lesando o erário.
    4. Não há como negar a existência do elemento subjetivo na conduta do réu, o qual, na qualidade de prefeito de Rurópolis/PA, à época dos fatos, era sabedor de que os valores repassados ao município pelo INDESP deveriam ser empregados nos termos destinados, o que não aconteceu.
    5. Comprovada a ocorrência de dolo e do prejuízo ao erário, correta a sentença ao condenar o requerido pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, XI, e art. 11, caput, da Lei 8.429/92.
    6. Apelação não provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 4º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente